Tribunal: TJES
Processo: 0013017-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013017-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
PRELIMINAR –
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA – MÉRITO –

APELAÇÃO DO AUTOR:

AÇÃO
ACI
DEN
T
ÁRIA
–
IMPOSSIBILIDA
DE DE CONCESSÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
INCAPACIDADE
LABORATIVA NÃO COMPROVADA
–
APELANTE APTO PARA O TRABALHO

–
APELAÇÃO DO REQUERIDO:
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS
PELO INSS
–
RECURSO REPETITIVO Nº 1.044 DO STJ
–
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
–
RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa

1.
A perícia judicial foi produzida por médico especialista em medicina do trabalho que produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando o fim para o qual se destina.

2.
A matéria controvertida exige exame técnico, e, além disso, o perito se manifestou claramente sobre todas as questões trazidas ao seu crivo, inexistindo razão para produção de prova oral. Preliminar rejeitada.

Mérito

3
.
Do recurso de apelação do autor: No caso, as provas técnica e documental denotam a inexistência de incapacidade para o trabalho. Os laudos médicos colacionados pelo autor não infirmam a conclusão do
expert,
pois em nenhum deles há menção à incapacidade para o trabalho.

4.
Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque o auxílio-acidente é concedido apenas como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não sendo esse o caso do requerente.

5.
Do recurso de apelação do requerido: o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 1.044, que versa sobre a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente, em acórdão publicado em 25/10/2021, firmou entendimento de que:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

6
.
Nesse sentido, concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso, julgado pela sistemática dos repetitivos, por determinar ao Estado o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, circunstância idêntica a que se observa no caso em análise.

7.
Adoção do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, ante o caráter vinculativo da tese firmada, nos termos do artigo 1.039 do CPC.

8.
Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do requerido conhecido e provido para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo autor e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
ALEGADA PELO AUTOR

Como visto, preliminarmente, o apelante alega que há nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, porque:
(I)

“
além de formular referido requerimento de exibição do LTCAT, PCMSO, PPRA contemporâneos ao vínculo do apelante junto ao mesmo, bem como fotocópias das diligências realizadas pelo Ministério Público do Trabalho ao estabelecimento onde o apelante laborou, haja vista as garantias de medidas de segurança e saúde do trabalhador a serviço daquele ex-empregador, justificou o referido requerimento, apontando, no que diz respeito ao direito da parte acerca do dever de terceiro de exibir em juízo documentos que estejam em seu poder, em relação a qualquer causa (...) entretanto, tal requerimento foi indeferido, consoante se extrai da r. decisão de fls. 99 dos autos, cerceamento o direito de defesa do apelante” (fl. 99);
(II)
“Ihe foi negado o direito a produzir prova oral na presente demanda, pelo seu indeferimento pela r. decisão de f
l
s. 99 dos autos, verificando-se que a prova oral foi devidamente requerida pelo Apelante na exordial (itens 3 e 6 – us. 12), replica (f
l
s. 59/63), i
m
pugnação autoral (fls.92/95) ao laudo pericial, e por fi
m
, na petição de f
ls
. 106/107 dos autos, inclusive, para provar os fatos apontados na exordial, réplica e
manifestações
ao laudo pericial e de
m
ais petiçõ
e
s aci
m
a mencionadas, inclusive, no que se refere as atividades laborativas
e
xercidas pelo Apelante sob riscos ocupacionais e
m
seu posto de trabalho no
exercício
do trabalho no a
m
biente e condições de trabalho para seu ex-empregador, alé
m
é claro do seu estado de
saú
de que o impede de exercer seu oficio habitual e qualquer outro e as condições pessoais e soclo-econômicas e educacionais da parte autora, ora Apelante, onde se oportunizaria através da realização de audiência, ao D. Julgador ter contato diretamente co
m

o

j
urisdicionado.”

Cumpre historiar que, na origem, o apelante apresentou impugnação ao laudo pericial produzido nos autos (fls. 35/39 do ID 1997186) e, na mesma oportunidade, requereu a exibição de documentos pelo seu ex-empregador e que, ato contínuo, fosse determinada a complementação do laudo pericial para que o perito vistoriasse o seu local, ambiente e condições de trabalho.

Em decisão à fl. 49 do ID 1997186, a douta juíza primeva indeferido o pedido, fundamentando que incumbe ao autor o dever de produzir as provas aptas a demonstrar o fato constitutivo de seu direito e que todos os quesitos formulados foram respondidos de forma clara e objetiva pelo perito.

Com efeito, consoante observado pela magistrada de primeiro grau, a perícia judicial foi produzida por médico especialista em medicina do trabalho que produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando o fim para o qual se destina.

Em apelação cível, julgada sob minha relatoria, esta egrégia Segunda Câmara Cível já sedimentou que “
Não há que se falar em nulidade do laudo pericial tão somente pelo fato de a conclusão do expert do juízo ter sido desfavorável ao apelante, mormente quando sopesado que os quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério Público Estadual e pelo juízo foram respondidos de forma clara
”
1
.

Referido precedente se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, uma vez que, embora o apelante afirme que o laudo pericial é omisso, contraditório e inconclusivo, não é essa a realidade que se extrai do caderno processual.

A prova pericial, realizada por médico do trabalho, identificou o objeto da perícia, relatou todo o histórico ocupacional do apelante, assim como o histórico patológico, registrou o teor dos laudos médicos anexados aos autos, elencou os benefícios previdenciários por ele recebidos, avaliou a sua situação atual, e, por fim, após análise de toda documentação médica, anamnese e exame clínico do periciado, adotou conclusão de forma clara e coerente e respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados.

Desta feita, não há vício no laudo pericial, observa-se que, na realidade, uma discordância quanto às conclusões adotadas, fato que não enseja nulidade da sentença, que está suficientemente fundamentada, cabendo ser analisado o acerto ou desacerto no exame do objeto da causa, aferindo se eventualmente há prova nos autos que afastem ou não a conclusão da prova técnica. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PERÍCIA INVÁLIDA. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente neste Sodalício o entendimento de que tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade parcial e permanente para o trabalho (TJES, Classe: Apelação, 024120035639, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017). 2)
Diante da inexistência de vícios a macular a prova técnica, o mero descontentamento da parte no sentido de a conclusão do laudo contrariar seus interesses não é suficiente para a realização de nova perícia
. 3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4) Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 5) Apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140018078, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Assim, encontrando-se a sentença devidamente fundamentada, com base em prova técnica válida, que não teria sido ilidida por outra prova constante dos autos, não há que se falar em nulidade.

Quanto ao indeferimento de produção de prova oral e da juntada de documentos em poder de terceiro, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
2
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Não obstante a irresignação do apelante, reputo desnecessária a produção das referidas provas para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade. Ademais, há que se salientar que os documentos poderiam ser obtidos pelo autor mediante simples diligência ou, ainda, poderia fazer prova de suas alegações por outro meio, como fotografias do local ou exame admissional e demissional, mas quedou-se inerte.

Em verdade, a matéria controvertida exige exame técnico, e, além disso, o perito se manifestou claramente sobre todas as questões trazidas ao seu crivo, inexistindo razão para produção de prova oral. Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURAÇÃO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS
AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de prova testemunhal, a qual é desnecessária a prova testemunhal quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo. Logo, não houve cerceamento de defesa nem negativa de prestação jurisdicional
. 2. O laudo pericial aponta categoricamente que o recorrente é portador de sequela restritiva da mão direita, que lhe causou redução parcial e definitiva da capacidade laboral, mas que pode ser submetido à reabilitação profissional. 3. Ainda que o apelante ostente baixa escolaridade, a sua idade justifica a aplicação do instituto da reabilitação, o que denota a impossibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151584570, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. PROVAS NOS AUTOS DA CAPACIDADE LABORAL PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado, enquanto destinatário da prova, definir qual prova é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando, como nos autos, essa decisão está devidamente fundamentada
. 2. In casu,
especialmente no tocante à realização de produção de prova oral, cuida-se de providência irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que, fundando-se esta na ocorrência de acidente laboral e suas consequências, a prova pericial é a efetivamente adequada a embasar o entendimento do magistrado
. 3.
Não cabe a produção de tal prova pelo simples motivo do resultado ser desfavorável aos interesses da parte. Preliminar rejeitada
. 4. Mérito. Evidencia-se que a conversão do auxílio-doença previdenciário para acidentário requer a prova do acidente, o nexo causal entre o trabalho e a doença, além da comprovação de que há incapacidade para o labor ou para o trabalho habitual por mais de 15 (quinze) dias. 5. No laudo pericial, o perito atesta que o requerente mantém a capacidade laboral e está clinicamente assintomático. Dessa forma, é possível visualizar que os requisitos para a conversão do auxílio-doença previdenciário para acidentário não foram preenchidos no caso concreto. Isso ocorre porque o laudo pericial infere que não há nexo causal entre o trabalho e a doença, sendo mantida a capacidade laboral do requerente. 6. Outrossim, o autor, ora apelante, não demonstrou a ocorrência de acidente de trabalho, uma vez que não foi anexada a documentação referente ao suposto acidente, como por exemplo a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou o reconhecimento pelo INSS. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151666948, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E SENTENÇA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DA LEI 8.213/91 PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento do STJ no sentido de que "o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC" (AgInt no AREsp 1445689/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). O laudo produzido é claro, objetivo e bem fundamentado sendo conclusivo sobre o atual quadro do recorrente, inexistindo cerceamento de defesa, uma vez que não há nenhuma justificativa que permita concluir pela imprescindibilidade de quesitos complementares ou nova perícia. 2)
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador
a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como
a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.
Precedente.
Sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por especialista em medicina do trabalho, é inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico. Precedente
. 2) Estando o segurado apto para o trabalho é descabida a concessão de auxílio-acidente previsto na Lei 8.213/91. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160215752, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Deste modo, considerando a irrelevância das prova requeridas para o deslinde da questão, que é eminentemente técnica e foi submetida ao exame pericial, que adotou conclusão clara sobre o tema, não está configurado o cerceamento do direito de defesa.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS

e por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da sentença de fls. 73/80 do ID 1997186, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação
ordinária por acidente de trabalho
” ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 85/140 do ID 1997186 e fl. 01 do ID 1997187, o apelante/apelado
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
aduz, em síntese, que:
(
I)
preliminarmente, há nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de exibição de documentos, realização de vistoria, esclarecimentos pelo perito e realização de prova oral;
(
II)
no mérito,
“é certo que as doenças ocupacionais, o nexo causal/concausal com a seu labor junto ao ex-empregador e a incapacidade laborativa da qual é portador o
a
pelante aptas a concessão dos benefícios postulados na exordial, encontram-se devidamente comprovadas nos autos, através da prova produzida pela parte autora nos autos
” (fl. 115);
(III
)
“
o Apelante foi acometido de doenças pelo exercício do trabalho a serviço da Autarquia Estadual, impondo redução de sua capacidade laboral em definitivo para
o
oficio que habitualmente exerce e multiprofissional, sendo prejudicado inclusive no concorrido mercado de trabalho que absorve os trabalhadores mais aptos, sem doenças ou limitações
” (fl. 117);
(
I
V
)

“É certo que o quadro de saude se agravará se retornar ao exercício de suas atividades habituais, sujeitando-se aos riscos apontados, e aniquilará totalmente sua saú
d
e.”
(fl. 117);
(V)
“entende o Apelante que o Jurisperito ao
não
realizar as diligências que levariam a todos a u
m
a correta análise do efetivo quadro de saúde de cunho ocupacional, e desfavorável ao Apelante, tornou falto o seu laudo pericial e improcedentes seus termos e conclusão” (fl. 127);

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, interpôs recurso de apelação às fls. 05/07 do ID 1997188, sustentando que:
“considerando a improcedência da demanda e sendo sucumbente a parte contrária, como corolário lógico, deve ser determinado ao ente federado a restituição dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária (...) em outras palavras, nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado da federação promover o ressarcimento.”
(fl.
06
).

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

Rememoro que o
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
ajuizou a demanda de origem com o fito de obter a concessão de aposentadoria por invalidez, sustentando se encontrar incapacitado para o exercício de atividade laboral em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em seu sistema auditivo e na coluna, decorrentes da suas atividades laborais.

Para tanto, narrou que:

(...) é segurado obrigatório do réu em face de monopólio estatal, pelo exercício de cargo em comissão e sem vínculo efetivo com a autarquia estadual (Lei 8.213, art. 13, I, g, 6º).

Em 01/09/2004, o autor foi nomeado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, para exercer o cargo comissionado de encarregado administrativo IP-06, em pleno estado de aptidão física e mental, sendo exonerado em 13/09/2016.

Ao longo do referido vínculo, o autor esteve exposto a fatores de riscos no seu ambiente de trabalho, como postura antiergonômica em espaço reduzido e sem possibilidade de movimentação, sob posição inadequada, sentado por longos períodos em local de difíceis movimentos, elevados níveis de ruído, consoante o anexo laudo médico de 16/08/2017 (...)

Verifica-se que, em razão das doenças causadas pela doenças (sic) que acometeram o autor em razão das más condições e ambiente laboral, a parte autora padece de limitações em decorrência de lesões/sequelas desencadeadas ou agravadas durante e pelo exercício do trabalho a serviço da referida autarquia estadual, impondo perda auditiva que prejudica a capacidade laboral e relacionamento social do autor e doenças colunares que reduz a sua mobilidade e a possibilidade de permanecer longos períodos sentado ou em pé, além de causar fortes dores e abalos psicológicos, psiquiátricos.

Portanto, o autor foi acometido de doenças pelo exercício do trabalho a serviço da referida autarquia estadual, impondo a redução de sua capacidade laboral em definitivo para o ofício que atualmente exerce, sendo prejudicado inclusive no concorrido mercado de trabalho que absorve os trabalhadores mais aptos e sem tais doenças ou limitações.

Em razão de sua inaptidão para o trabalho habitual infligidas pelas referidas patologias, em 21/10/2017 requereu benefício por incapacidade (NB 6206204077). Contudo, o réu indeferiu indevidamente (...)

Postas estas premissas, primeiramente, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
3
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
4
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
5
.

A doutrina
6
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991).

No caso em apreço, a douta magistrada
a quo,
prudentemente
,
designou que o autor fosse submetido exame pericial, sendo confeccionado o laudo técnico pericial colacionado às fls. 13/29 ID 1997186 que concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho, tendo consignado que:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Não foi observado sinais clínicos de doença ativa, e nem incapacitante. Ver exame físico.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Já respondido. Não existe qualquer relação.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Não.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Já respondido.

6- A doença/lesão está consolidada ou é possível de tratamento?

Resposta: Não existe doença ativa muito menos incapacitante.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Já respondido.

8- É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitado para outra função?

Resposta: Não existe qualquer indicação.

(...)

CONCLUSÃO

Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da história clínica, do exame físico, o Perito conclui:

- Que o autor não possui qualquer sinal clínico de doença ativa.

- Que o exerceu atividades laborais em 02 empresas após a demissão da Autarquia citada.

- Que não existe qualquer enquadramento para benefício previdenciário.

- Que não existe incapacidade laborativa.

Observo que os laudos médicos colacionados pelo autor não infirmam a conclusão do
expert,
pois em nenhum deles há menção à incapacidade seja parcial ou total, temporária ou definitiva para o trabalho (fls. 78/90, ID 1997185). Especialmente quanto ao laudo de fl. 90 do ID referido, é de se notar que as conclusões do médico são alicerçadas unicamente nas alegações do próprio recorrente, tendo presumido como verdadeiras as informações que lhe foram repassadas e apenas afirma plausível, sem concluir definitivamente pela causalidade, entre a atividade laboral e os problemas de saúde apresentados.

Além disso, o referido laudo sequer especifica em que medida as lesões supostamente impactariam a capacidade produtiva do autor, não sendo suficiente para infirmar o laudo pericial produzidos nos autos.

Desta feita, o laudo revelou-se conclusivo no sentido de que
não
existem
sequelas
in
capaci
tantes

para o trabalho do autor
ou para qualquer outro
.

Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque sua não houve demonstração de nenhuma incapacidade, sendo que o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado apenas quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral. 5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)

In casu,
não restou demonstrada a alegada incapacidade laborativa. Ao contrário, as provas convergem para sua aptidão para o trabalho, pois, após não há sequelas ou redução da capacidade laborativa do apelante.

No mais, registro que, não obstante o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
Expert
do Juízo no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho, nem mesmo temporariamente. Assim, acertada a conclusão alcançada pelo r. édito sentencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova. 2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, forem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.
Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e eqüidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013)

Ademais, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial, tampouco se trata de impor retrocesso à ciência processual, dando valor absoluto à prova pericial. Cuida-se, isto sim, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art. 131, do CPC), interpretando corretamente os elementos de convicção presentes no feito.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO

O apelante insurge-se contra a ausência de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários periciais adiantados pelo órgão previdenciário em favor de beneficiária da gratuidade da justiça.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 1.044, que versa sobre a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente, em acórdão publicado em 25/10/2021, firmou entendimento de que:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Inclusive, do inteiro teor do julgamento vinculante realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, constou que o fato de não ter o Estado participado na lide não importa em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
“
haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro.” (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016).

Nesse sentido, concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso, julgado pela sistemática dos repetitivos, por determinar ao Estado o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, circunstância idêntica a que se observa no caso em análise.

À vista dessas considerações, considerando o caráter vinculativo da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, merece prosperar o recurso do requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo requerido para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do requerido para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pela autarquia.

Sem honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
7
.

É como voto.

1
TJES; Apl 0022332-65.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

3
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

4
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

5
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

6
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

7
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.